Tribunal: TCU
Processo: 041.842/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18746/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 041.842/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aurelice Maria Lopes dos Santos (XXX.597.883-XX) ; Helena Maria da Silva Trindade (XXX.021.233-XX) ; Luiza Pereira Campos Tindo (XXX.807.333-XX) ; Maria Zuleica Araujo de Menezes (XXX.365.813-XX) ; Raimunda Nonata Gomes da Silva (XXX.535.753-XX) ; Raimunda Nonata Meneses dos Santos (XXX.038.793-XX) ; Valdenia Pereira dos Santos (XXX.247.313-XX) ; Valderez Pereira dos Santos (XXX.247.583-XX) . 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.